Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706842-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA TORRES GONCALVES APELADO: TONY CHATER, AROLITA OLIVEIRA CORREIA CHATER, THYEGO PERY MONTEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência Retire-se de eventual Pauta. A recorrente requereu a desistência do recurso. Assim, NEGO SEGUIMENTO à Apelação. Transitada em julgado, baixem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator